Tribunal: TJBA
Processo: 8031032-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031032-54.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ APELADO: MARINES RAMOS DUARTE DE JESUS Advogado(s):BIANKA CERQUEIRA MACEDO, WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO, ALVARO SOUZA AMARAL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. NULIDADE CONTRATUAL. PAGAMENTO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CORRIGIDOS PELA TAXA SELIC DESDE EVENTO DANOSO. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO CORRIGIDO PELA TAXA SELIC DESDE EFETIVO DESCONTO DE CADA PARCELA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória contratual c/c indenização por danos morais e materiais e tutela antecipada, decorrente de contratação de empréstimo consignado não reconhecido. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) ratificar a suposta fraude na contratação do débito discutido, gerando consequente nulidade contratual; (ii) verificar a falha na prestação de serviço do banco apelante; (iii) analisar a configuração dos danos morais e materiais à consumidora apelada, ensejando sua reparação; (iv) aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do quantum indenizatório estabelecido. III. Razões de Decidir: 2. Da análise dos autos, restou comprovado a ausência de vontade da consumidora apelada em relação à contratação do empréstimo discutido, tornando-o por conseguinte o negócio jurídico inexistente. 3. Demonstrada se fez a falha na prestação de serviço do banco apelante, vez que embora defenda ter sido realizada de forma legítima e segura, a transação foi efetivada mediante fraude. 4. Danos materiais configurados pela subtração de valores da consumidora, sem motivo justo, tendo o banco apelante ignorado o pedido para estorno da transação fraudulenta. 5. Danos morais configurados pela recusa em promover a resolução pacífica do conflito, causando limitação na capacidade financeira da consumidora apelada, o que ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial. 6. Entendimento consolidado de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo. Reconhecida no caso dos autos. 7. Correção do pagamento por danos materiais e morais a partir do arbitramento ancorado na Súmula 362 STJ e na Súmula 54 STJ, mantendo-se a verba indenizatória nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo. 8. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8031032-54.2022.8.05.0080, tendo como apelante, BANCO PAN S.A. e apelada, MARINES RAMOS DUARTE DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E